Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. INCABÍVEL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois após a extinção da Fundação Educacional, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria.
3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes.
4. “Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
4.1. Assim, posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não reforma ou rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.